Tribunal: STF
Processo: Rcl 73865
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Patrocínio/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 4400427-36.2023.8.13.0480.



    A defesa narra que o reclamante “cumpria pena em regime semiaberto, com prisão domiciliar, até ser preso em flagrante em 13 de março de 2024 pela suposta prática de crime de ameaça (art. 147 do CP). Com base nesse episódio, foi decretada sua regressão cautelar ao regime fechado, nos autos da execução penal de nº 4400427-36.2023.8.13.0480”. Aduz que “a audiência de justificativa ocorreu apenas em 11 de outubro de 2024, quando o reclamante já havia cumprido o requisito temporal para progressão de regime, em 26 de setembro de 2024”.



    Alega, em síntese, que “O reclamante permanece em um regime mais gravoso do que o devido, mesmo já tendo cumprido os requisitos legais para a progressão e o livramento condicional. Essa omissão judicial caracteriza constrangimento ilegal e afronta a jurisprudência consolidada, que reconhece que a demora na apreciação de direitos de execução penal, quando os requisitos são cumpridos, configura ilegalidade”.



    Pleiteia a imediata transferência do reclamante ao regime adequado de cumprimento de pena. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO.NÃO CONHECIMENTO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. 



    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado n. 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs, ao ora reclamante, o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito.



    Deveras, o Juízo reclamado informou que “foi proferida decisão reconhecendo a falta grave praticada pelo sentenciado, onde restou determinado a alteração da data para o alcance de novos benefícios na execução penal, bem como onde foram indeferidos os benefícios de progressão de regime e de livramento condicional diante da ausência de requisito subjetivo do sentenciado”. 



    Como bem destacou o Parquet Federal, “a autoridade reclamada informa expressamente que foi observado o entendimento consolidado, e concedida a progressão do regime. Porém, o reclamante teve a regressão do regime prisional decretada, em razão de falta grave cometida durante o regime semi-aberto, com prisão domiciliar”. 



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente